Tribunal: TJSP
Processo: 1012199-52.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – CHEQUES – Ação declaratória de responsabilidade civil c.c. obrigação de pagar – Cheques emitidos em favor de terceiros e devolvidos contra ordem (motivo fraude) – Improcedência - Alegação de culpa da instituição financeira – Descabimento - Autores que deveriam ter adotado cautelas mínimas ao aceitar cheques como forma de pagamento, devendo arcar com os riscos inerentes

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – CHEQUES – Ação declaratória de responsabilidade civil c.c. obrigação de pagar – Cheques emitidos em favor de terceiros e devolvidos contra ordem (motivo fraude) – Improcedência - Alegação de culpa da instituição financeira – Descabimento - Autores que deveriam ter adotado cautelas mínimas ao aceitar cheques como forma de pagamento, devendo arcar com os riscos inerentes ao exercício de suas atividades - Ausência de culpa justificadora da concessão da indenização perseguida - Sentença mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012199-52.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AS
INFORMATICA LTDA ME, BOMBAS GARCIA CONSTRUÇÕES EM GERAL
LTDA, GAUSS INFORMATICA EIRELI - ME, JOISE APARECIDA SILVA, JOSE
FRANCISCO BALBINO JUNIOR, LANCE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA -
ME, MARISA DOS REIS, MAURO MESSIAS SILVA, RICARDO ASSISTENCIA
TÉCNICA LTDA e SONICON COMERCIO DE VALVULAS E CONEXÕES LTDA -
ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Requerida a suspensão do processo em sustentação
oral, diante da propositura de IRDR. Por votação unânime, o pedido foi indeferido, pois
não há notícia nos autos de eventual despacho de Desembargador Relator do IRDR
suspendendo os processos sobre a matéria. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012199-52.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível Foro Regional VIII - Tatuapé
Apelantes: AS Informática Ltda ME e Outros
Apelado: Itaú Unibanco S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Voto no 39907
TÍTULOS DE CRÉDITO CHEQUES Ação declaratória de
responsabilidade civil c.c. obrigação de pagar
Cheques
emitidos em favor de terceiros e devolvidos contra ordem
(motivo fraude)
Improcedência - Alegação de culpa da
instituição financeira Descabimento - Autores que deveriam
ter adotado cautelas mínimas ao aceitar cheques como forma
de pagamento, devendo arcar com os riscos inerentes ao
exercício de suas atividades - Ausência de culpa justificadora
da concessão da indenização perseguida - Sentença mantida e
confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 30 de outubro de 2019 (fls. 283/286), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de responsabilidade civil c.c. obrigação de pagar, e
condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à causa.
Nas razões do recurso é alegado que: é nula a sentença por ter
deixado de seguir os precedentes invocados; o requerido assumiu a ocorrência de fraude
na ação contra ele proposta, no TJ/MG, pelo emitente dos cheques, devendo ser
estendida a sua responsabilidade aos terceiros que receberam os cheques; as teses de
responsabilidade do requerido devem ser aceitas, nos termos da jurisprudência
apresentada; o comerciante, ao receber o cheque, assume o risco da inadimplência e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fraude, que deve ser assumido pela instituição financeira. Pedem provimento do
recurso para modificação da sentença (fls. 333/347).
Contrarrazões às fls. 387/389.
Valor atribuído à causa em 17/09/2019: R$ 34.477,00 (fl. 19).
É o relatório.
Respeitado entendimento exposto nas razões recursais, a
sentença deve ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara);
Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara);
Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara);
Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a sentença, que bem decidiu a
questão:
Ação: "DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
PAGAR" (sic fl. 03), alegando os autores, em síntese, que receberam cheques em pagamento, cujo
emitente foi RODOLFO DE SOUZA, sendo sacado o BANCO ITAÚ, ora réu e que consultaram os
cadastros previamente a respeito da idoneidade dos títulos, acreditando que os cheques fossem
verdadeiros. Descobriu-se que o emitente RODOLFO nunca teve conta no banco ITAÚ e promoveu ação
na 33a Vara Cível de BELO HORIZONTE, na qual o BANCO ITAÚ se comprometeu a proceder o
cancelamento da conta e de todos os débitos originários desta, reconhecendo falha na prestação de
serviços. Apontam que em se tratando de fraude bancária, esta é fortuito interno, devendo o
banco indenizar os prejuízos, nos termos da STJ 479. Invocam a teoria do risco profissional, a impor a
responsabilidade objetiva ao banco. Pedem inversão do ônus da prova, com base no CDC. Pedem a
condenação do banco ao pagamento dos cheques devolvidos corrigidos e com juros desde suas
devoluções. Contestação: em síntese, invoca ausência do dever de indenizar, falta de comprovação de
fraude e falta de interesse de agir, ausência de endosso no momento de apresentação dos cheques, que o
cheque questionado foi emitido após as providências de comunicação aos órgãos de proteção ao crédito.
Impugna a responsabilidade do banco e o dever de indenizar, pois a parte autora assumiu o risco de
receber cheques dados em pagamento. Houve réplica. D E C I D O. Desnecessárias outras provas,
conheço diretamente do pedido (NCPC 355, I). Rejeito falta de interesse de agir: a ação está
corretamente proposta: se falta prova do alegado, isto é mérito, e não condição da ação. No caso, não
encontra aplicação a STJ 479, segundo a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.". Isto porque falta nexo causal entre os cheques espúrios e a conduta da
instituição financeira, descabendo falar-se em "fortuito interno". Tais cheques resultaram de fraude
exclusiva praticada por terceiros, sem que o BANCO tenha prestado serviços aos autores. Da própria
narrativa da inicial, o emitente RODOLFO nunca teve conta no BANCO ITAÚ e, conforme fls. 39/55,
promoveu demanda para o reconhecimento de inexistência de relação jurídica. Naquela demanda houve
acordo, no qual o banco se comprometeu a excluir a conta no 264000, agência 0002 e todos os débitos a
ela relacionados, bem como o contrato no 11998 -000000200264000, retirando os apontamentos
negativos em desfavor de RODOLFO (fl. 66). Deste acordo, todavia, não decorre que a instituição
financeira tenha que quitar os cheques espúrios, emitidos pelos estelionatários perante terceiros. Há
evidente quebra do nexo causal, o que afasta o dever de indenizar da instituição financeira. Neste
sentido: Responsabilidade Civil - Ação de indenização por danos materiais e morais - Cheque de
terceiro recebido pela autora, devolvido por motivo de fraude - Inexistência de relação de consumo
entre o lojista e o Banco - Devolução motivada que, além de ser seu dever, não configura ato ilícito do
banco - Não sendo o banco réu responsável pela fraude, não pode responder pelos prejuízos que
terceiros eventualmente
causaram à autora - Pretensão fundamentada na realização de consultas do nome do emitente nos
órgãos de proteção ao crédito - Consulta que não permite antever a invalidade do cheque, mas apenas
as pendências financeiras do titular da conta bancária - Ausência de nexo de causalidade entre a
conduta do réu e os eventuais prejuízos sofridos pela autora - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP. Apelação no 1081581-89.2015.8.26.0100. Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado.
Relator: Des. Thiago de Siqueira. Data do julgamento: 08/03/2019; e, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Alegação de cheque fraudado por terceiros
Parcial procedência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compensação de cheque devolvido pela alínea 35 - Título devolvido em virtude de se tratar de
documento fraudado - Ausência de relação jurídica entre as partes - Banco que não praticou ato danoso
- Danos não configurados - Ação improcedente em relação ao Banco apelante - Decaimento invertido -
Sentença modificada nesta parte Recurso provido. (TJSP. Apelação no 0017342-38.2009.8.26.0348.
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto. Data do julgamento: 02/02/2018). AÇÃO INDENIZATÓRIA Cheques fraudados e talonário
cancelado - A revelia do Réu não implica na procedência do pedido do Autor Não caracterizada relação
de consumo entre Autora e Réu Não demonstração do dever de diligência da Autora no momento do
recebimento dos títulos - Descabimento da responsabilização do Banco, que não praticou ilicitude ao
evitar a compensação dos cheques Indenização indevida - R. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0264424-20.2007.8.26.0100; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2012; Data de Registro: 19/09/2012). Não há falar-se, outrossim, em risco da atividade, pois não
há nexo causal entre o recebimento dos cheques pelos autores e a conduta do banco, que também foi
vítima de estelionatários. Impõe-se, por isso, a improcedência da demanda, descabendo condenar-se o
banco ao pagamento dos cheques espúrios. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Arcará a
parte autora com o ressarcimento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios que se
fixam em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. P.R.I. São Paulo, 30 de outubro de 2019”.
Acrescenta-se que a sentença não é nula, pois devidamente
fundamentada. O fato de não ter sido acolhidos a tese e os precedentes indicados pelos
autores não pode ser confundido com falta de fundamentação.
Os autores receberam os cheques em datas posteriores a 17 de
novembro de 2014, com exceção dos cheques no 000010 e 000067, que foram emitidos
em 10 e 6 de novembro de 2014 (fls. 34 e 35).
Pois bem.
Verifica-se, pelo documento apresentado pelo requerido, que os
cheques foram sustados pelo motivo contra ordem no dia 17 de novembro de 2014 (fls.
229/230).
Como acima já dito, à exceção de duas cártulas, todas as demais
foram emitidas e apresentadas para compensação em data posterior ao bloqueio de
ambas. Em relação àquelas cártulas com data de emissão em data anterior, conforme
informado pelo requerido, a tentativa de compensação de ambas ocorreu em 1o e 5 de
dezembro de 2014.
Portanto, houve negligência dos portadores dos cheques, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não efetivaram consulta acerca da validade e idoneidade das cártulas, embora já
existente informação acerca da oposição à compensação de ambas.
O mesmo raciocínio se aplica às duas cártulas com data de
emissão anterior à oposição, pois a tentativa de compensação ocorreu em período bem
posterior, presumindo-se que também houve negligência dos portadores de referidas
cártulas.
Assim, não pode o requerido suportar eventuais danos sofridos
por comerciantes que devem arcar com os riscos inerentes à atividade que exercem.
Portanto, não há responsabilidade do requerido decorrente da
devolução, pois os autores não mantêm com ele relação jurídica e não foram diligentes
na verificação da validade e idoneidade das cártulas, não tendo sido comprovada por
ambos culpa justificadora da concessão da indenização perseguida.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais - Cheques
fraudados não compensados - Hipótese em que não foram adotadas
cautelas
necessárias
no
recebimento
de
cheques
obtidos
supostamente em empréstimo - Casa bancária que não pode ser
responsabiliza pelos danos alegados na inicial - Preliminar rejeitada
-
Apelação
não
provida”
(TJ/SP

Apelação
no
1000620-35.2018.8.26.0108
Rel. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira 18a Câmara de Direito Privado Julgada em 8 de abril
de 2020).
Logo, inexistindo motivos para a reforma do julgado, ficam
mantidos os fundamentos da r. sentença, aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC. Por conseguinte, arcarão os apelantes com o adicional de 5% (cinco por cento) de
honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator